Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RÉ. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC.
1. O pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais encontra-se compreendido na petição inicial, consubstanciando pedido implícito, decorrência lógica da condenação, consoante o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Havendo reconhecimento do pedido e pronto cumprimento da pretensão inicial, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos pela metade, conforme previsão contida no art. 90, § 4o, do CPC.
3. No caso, a ré/apelante manifestou-se expressamente que não se opõe à escrituração dos imóveis apontados na inicial, fato corroborado pela sentença.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo, para fixar os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa.